Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Paciente flagrado transportando três porções de maconha, perfazendo massa líquida aproximada de 985,49g (novecentos e oitenta e cinco gramas e quarenta e nove centigramas). Ações penais em curso perante o TJGO. Risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Pandemia do COVID-19. Ausência comprovação de que o paciente faz parte do grupo de risco. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.